Tribunal: TJDFT
Processo: 0749599-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0749599-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DIEGO BORGES GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nada a prover quanto ao requerimento de concessão da tutela antecipada formulado pelo Agravante na petição de ID 57513437. Os argumentos e documentos (IDs 57513437, 57513438, 57513447 e 57513448) apresentados pelo Agravante não são capazes de infirmar a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 53706327), mormente porque não há documentos que demonstrem os fundamentos da ação perpetrada pelo DF Legal. Reitere-se que, conforme consignado na decisão de ID 53706327, “os atos públicos gozam de presunção de legitimidade e, sob essa perspectiva, não há como, com base em simples afirmações da parte, presumir que eventuais ilegalidades perpetradas possam voltar a ocorrer e, assim, conceder um salvo conduto para que a parte construa imune às ações fiscalizadoras dos órgãos constituídos”. Destarte, aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator